Tribunal: TJES
Processo: 5017044-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017044-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE SOUZA DINIZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Respeitosamente, peço vista aos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ordinária aforada por FERNANDA DE SOUZA DINIZ em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Segundo a narrativa da exordial, a autora é delegada de polícia civil desde 23/04/2012 e foi efetivamente promovida no primeiro ciclo promocional da 3ª para a 2ª categoria. Argumenta que para o segundo ciclo promocional o requerido desconsiderou como tempo de serviço as ausências para trato da própria saúde entre 03/08/2016 e 09/08/2016, o que culminou com a sua classificação em 55º lugar e fora do número de vagas existentes para a promoção da 2ª para a 1ª categoria. Pretende ver reconhecidos os afastamentos e computado como tempo de serviço para fins de ser reposicionada na classificação e alcançar a sua promoção na carreira.

O Requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de contestação, arguiu prejudicial de mérito e afirmou que os critérios de classificação previstos na lei e no edital foram devidamente observados e que não é possível o cômputo de afastamentos anteriores à alteração legislativa que passou a os considerar como tempo ficto.

Em sede de

sentença (ID 3676539)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95). Apresentados Embargos de Declaração e, havendo efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em seguida, voltem os autos conclusos(...)”

Irresignada, a recorrente Fernanda de Souza Diniz interpôs recurso inominado (IDs 3676543),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3676548). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, pretende a autora sejam adotados outros critérios que não os previstos em lei, para satisfazer o seu interesse em ser promovida e obter aumento remuneratório. Motivo pelo qual, entendo que não é possível que seja acolhida a tese inaugural, sob pena de completo desvirtuamento e deturpação do texto legislativo que disciplina o processo de promoção, estabelecendo os seus requisitos para participação.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois, os afastamentos ocorridos antes de 01/01/2018 não podem ser computados para o fim pretendido, razão pela qual corrobora-se o entendimento explanado em sede administrativa o qual reconheceu ser a hipótese do artigo 9º, II, da LCE nº 657/2012, critério de desempate que culminou com a classificação da autora fora do número de vagas.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova do direito que alega possuir no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)